Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. REVISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. CONTRADIÇÃO. JUROS. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu de Apelação interposta por ambas as partes e negou-lhes provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão no acórdão embargado quanto à análise de argumentos relativos à propaganda enganosa, à revisão e à rescisão contratual, ao cerceamento de defesa e à inversão do ônus da prova, e, (ii) contradição quanto aos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte embargante não teceu argumentos e/ou fez pedidos quanto à propaganda enganosa, à revisão contratual, juros ou inversão do ônus da prova, motivo pelo qual as matérias não foram analisada, já que não devolvidas, não havendo que e falar em qualquer vício no acórdão quanto a ela.
4. Inexiste omissão no acórdão analisou a matéria apresentada e estabeleceu ser incabível o retorno das partes ao status quo ante no caso, pois o empreendimento objeto do contrato já havia sido entregue, cabendo a rescisão somente nos termos do contrato.
5. O acórdão analisou de forma clara e coerente os argumentos da parte relativos ao cerceamento de defesa e entendeu que a prova testemunhal não teria utilidade nos autos.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.